Tribunal: TJSP
Processo: 1003770-14.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C LUCROS CESSANTES. SUBLOCAÇÃO DE LOJA EM GALERIA DE HIPERMERCADO (EXTRA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 1) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO COAUTOR ELSIO. PRELIMINAR AFASTADA; 2) MÉRITO. DISTRATO APÓS DOIS MESES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C LUCROS CESSANTES. SUBLOCAÇÃO DE LOJA EM GALERIA DE HIPERMERCADO (EXTRA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 1) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO COAUTOR ELSIO. PRELIMINAR AFASTADA; 2) MÉRITO. DISTRATO APÓS DOIS MESES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA LOCATÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA LOCADORA (HIPERMERCADO EXTRA) CARACTERIZADA POR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.